Tribunal: TJBA
Processo: 0520322-05.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520322-05.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JUSCINEIDE MARTINS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIANA CAFEZEIRO MOTTA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM BUEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA EMBASA EVIDENCIADA. TAMPA COM A LOGOMARCA DA EMPRESA. PERÍCIA QUE DEIXA DÚVIDAS SOBRE A DESTINAÇÃO DO POÇO. ÔNUS QUE NÃO PODE RECAIR AO CONSUMIDOR. DANOS ESTÉTICOS E MORAIS EVIDENCIADOS. DEVER DE INDENIZAR. RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM FISIOTERAPIA E MEDICAMENTOS. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0520322-05.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante JUSCINEIDE MARTINS DOS SANTOS e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do VISTOR.

Salvador, 25 de Abril de 2024.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Vistor

Procuradoria de Justiça